Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE SOBREPARTILHA ULTERIOR A DIVÓRCIO OU SEPARAÇÃO JUDICIAL E PARA EFETIVAR O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DE PARTILHA LEVADA A EFEITO NA AÇÃO CUJA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL TENHA SE OCORRIDO. QUESTÃO DE DIREITO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1 – O Incidente de Assunção de Competência é o instrumento por meio do qual o Código de Processo Civil confere aos tribunais a possibilidade de, com caráter vinculante (artigo 927, III, c/c 947, § 3o, CPC), dirimir controvérsia que envolva relevante questão de direito, com grande repercussão social, existente no julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, debate esse não refletido em demandas repetitivas em curso.
2 – É de duas etapas o juízo de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência, a primeira realizada no âmbito do recurso, remessa necessária ou processo de competência originária (artigo 298, § 1o, RITJDFT) e a segunda pelo órgão encarregado de apreciar o Incidente (artigo 300, caput e § 1o, RITJDFT).
3 – Na admissão do Incidente, é imprescindível perquirir-se sobre o preenchimento de todos os seus pressupostos – requisitos – de admissibilidade (artigo 947, caput, §§ 2o e 4o, CPC), a saber: (a) existência de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do Tribunal; (b) presença de relevante questão de direito, com grande repercussão social; (c) ausência de repetição em múltiplos processos e, por último, a (d) conveniência da prevenção ou da composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
4 – Recai sobre a Câmara de Uniformização um ônus argumentativo forte em demonstrar de forma clara e contundente que a questão de direito submetida ao Incidente de Assunção de Competência ultrapassa os limites subjetivos do processo em que instaurado e se revela na utilidade de que solução jurídica uniforme alcance um maior número de situações de conflito existentes para os jurisdicionados em geral. Entretanto, nem sempre a mera prolação de decisões conflitantes no âmbito do Tribunal é, por si só, suficiente para ensejar a instauração do Incidente, do qual depende justificação plausível de relevante interesse social e público na resolução da questão jurídica.
5 – Não há interesse público ou grande repercussão social na discussão jurídica estabelecida em conflitos de competência nos quais se decida acerca dos contornos de sobrepartilha posterior à ação de divórcio ou de separação judicial e, da mesma maneira, da autoridade competente para executar o cumprimento das determinações contidas nas sentenças em que resolvidas as ações para extinção da sociedade conjugal. Em casos que tais, em que pese a natureza de direito processual da controvérsia, a definição da competência depende mais da apreciação pelo Juiz da causa de pedir remota – a relação jurídica de direito material que fornece os contornos fáticos para que a tutela jurisdicional possa ser prestada – do que propriamente da mera natureza jurídica da ação – se de natureza autônoma em relação ao divórcio ou à separação - ou do pedido – se mero cumprimento ou pretensão autônoma em relação ao divórcio ou à separação – intentados.
6 – Não é conveniente nem oportuno fixar abstrata e previamente os limites da competência para processamento e julgamento da sobrepartilha ou do cumprimento da partilha levada a efeito em divórcio ou separação judicial, pois ao Juiz será dado estabelecer a sua competência a partir dos contornos da lide e da verificação da ocorrência de debate de natureza exclusivamente patrimonial ou com influxos de questões de família nas ações cuja extinção da sociedade conjugal já tenha ocorrido. Tais definições dependem da apreciação de questões de natureza eminentemente fática, em relação às quais não se averígua a repercussão social e o interesse público imprescindíveis para a instauração do Incidente de Assunção de Competência.
7 – Ausentes, portanto, a grande repercussão social e o interesse público na assunção de competência, o Incidente deve ser inadmitido, impondo-se o retorno do processo de competência originária ao órgão de origem para sua apreciação, nos termos do artigo 300, § 1o, do RITJDFT.
Não admitido o Incidente.